Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707959-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FARMACIA BLUE FARMA LTDA - ME APELADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação em mandado de segurança em face da sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que admitiu o writ e denegou a segurança (ID 34032434). Com fulcro no artigo 178 do CPC e considerando a intervenção do Ministério Público perante o Juízo da 1a instância (ID 34032432), dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora